Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700530-43.2018.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BR FRANCE VEICULOS LTDA., RENAULT DO BRASIL S.A, HAMILTON DOS SANTOS NASCIMENTO EMBARGADO: HAMILTON DOS SANTOS NASCIMENTO, BR FRANCE VEICULOS LTDA. D E S P A C H O BR FRANCE VEÍCULOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 17243823. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator